Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746390-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. M. AGRAVADO: T. M. J. D. S. DECISÃO Cuida-se da análise da petição ID 78660856, na qual o agravante requer a reconsideração do despacho ID 77639650, na qual este Relator determinou a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) apresentar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira; (ii) esclarecer, de forma objetiva, a origem e o fundamento do pedido de efeito suspensivo voltado à suspensão da exigibilidade das custas processuais, e (iii) expor, fundamentadamente, as razões pelas quais entende necessária a manutenção do sigilo processual sobre o presente recurso. Na referida peça, a agravante sustenta que os documentos solicitados — especialmente extratos bancários e informações financeiras — contêm dados pessoais sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018), motivo pelo qual insiste na manutenção do sigilo processual. Assevera ter realizado o pagamento do preparo, sem que isso afaste sua condição de hipossuficiência. Afirma que os extratos recentes anexados comprovam sua fragilidade econômica e que o despacho impugnado teria fixado prazo que não se harmonizaria com o rito do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, razão pela qual requer a reconsideração do “[...] derradeiro prazo de 5 (cinco) exarado no despacho ID 77639650 [...]”. Importante registrar que, em resposta ao referido despacho, a agravante apresentou petição fora do prazo, por meio da qual requereu dilação temporal para juntar os documentos exigidos. Esclareceu, ainda, que o efeito suspensivo pleiteado possuiria por finalidade apenas sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento do Agravo, e não suspender a exigibilidade das custas processuais. Aduziu, por fim, que se encontra em situação de superendividamento e justificou a necessidade de manutenção parcial do sigilo processual, restrita aos dados pessoais e bancários, com fundamento na LGPD. Na decisão ID 78161678, este Relator indeferiu o pedido de dilação de prazo, expressamente consignando que a manifestação foi apresentada após o transcurso do prazo assinalado no despacho ID 77639650, sem demonstração de justa causa apta a justificar sua reabertura. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, à vista da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, bem como da ausência de complementação documental no prazo oportunamente fixado. Pois bem. Cumpre esclarecer, de início, que o prazo conferido no despacho ID 77639650 para a adoção de providências não conflita com o rito previsto no art. 1.019 do CPC, uma vez que se refere à prática de ato processual indispensável à instrução do Agravo, e não ao prazo conferido ao Relator ou ao agravado. A determinação visou, exclusivamente, suprir elementos de convicção necessários ao exame do pedido de justiça gratuita e do efeito suspensivo, preservando a regularidade procedimental e a própria utilidade da análise recursal. Nada a prover, portanto, sobre o requerimento de reconsideração. No tocante ao sigilo, a agravante renovou alegação genérica de que seus documentos bancários conteriam dados sensíveis, mas não individualizou quais informações demandariam efetiva restrição de acesso, tampouco demonstrou risco concreto de exposição indevida. De toda sorte, constatado que os documentos IDs 77603760, 78662219, 78662220 e 78662221 contêm informações financeiras de caráter pessoal, autorizo a atribuição de sigilo exclusivamente a esses documentos, limitando o acesso às partes e ao Juízo. Por outro lado, não há justificativa legal para manter o sigilo integral do presente recurso, uma vez que as razões recursais e demais peças processuais não contêm elementos que, por si só, se enquadrem nas hipóteses excepcionais do art. 189 do CPC ou na proteção ampliada prevista na LGPD. Desse modo, determino a retirada do sigilo do recurso, preservando-se apenas quanto aos documentos que efetivamente contêm dados sensíveis, na forma acima delimitada. Intime-se. Após a intimação, retornem imediatamente os autos para prosseguimento, inclusive para apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, sem necessidade de aguardar o decurso de prazo para eventual impugnação. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator